Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709181-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA Despacho Nada a prover quanto à petição e ao depósito realizado pelo executado (ID no 18221443, págs. 1-3 e ID no 18221444 - 18221445) uma vez que o processo já foi extinto em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC (ID no 18152622, págs. 1-2). Após a confirmação da transferência dos valores penhorados para a conta bancária de titularidade do exequente, conforme determinado na decisão anterior, expeça-se alvará ou efetive-se a transferência da quantia depositada, ID no 18221444 - 18221445, para a conta bancária a ser fornecida pelo executado. Concluídas as diligências, arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro